Tribunal: TJMT
Processo: 1012649-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CREIDE FERREIRA DE AMORIN - CPF: 452.767.651-20 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO - CPF: 041.839.631-09 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CORTE FATURA REGULAR DE CONSUMO – INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO INFERIOR A 30 DIAS – CORTE REALIZADO APÓS NOVE DIAS DO AVISO DE DÉBITO – SUSPENSÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – NECESSÁRIA REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NO MESMO DIA DO CORTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega ter sofrido corte de água de forma indevida. Aduz que o corte se deu em razão da inadimplência da fatura de competência dezembro/2018, no valor de R$ 85,67 (oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 09/01/2019, sendo o aviso de débito enviado em 21/01/2019 e o corte do serviço essencial em 30/01/2019, portanto, antes de trinta dias do vencimento da fatura.

2.

A Reclamada/Recorrente alega em sede contestatória ter agido no exercício regular do direito em razão da inadimplência do consumidor.

3.

Sentença de parcial procedência em que o juízo
“a quo”
concedeu danos morais à parte Autora devido à ocorrência de falha na prestação de serviço em decorrência do corte indevido de fatura.

4.

Em detida análise probatória, verifico que de fato, ocorreu corte indevido do fornecimento de água por suposta inadimplência de consumo regular, uma vez que o prazo de 21 dias de atraso para pagamento da fatura não possui o condão de justificar o corte, devendo a sentença ser mantida.

5.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade,
em especial quando demonstrada nos autos a boa-fé da empresa Recorrente que ao identificar o erro procedeu com o restabelecimento do serviço essencial no mesmo dia do corte (30/01/2019).

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020